Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716445-14.2022.8.07.0001 APELANTE: JULIA BAQUI DRUMOND APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Apelação julgada na sessão presencial de 01/03/23 e ementa do acórdão disponibilizada no DJe em 10/03/2023. As partes apresentaram petição de acordo em 23/03/2023 e postulam a sua homologação (id. 44964741). Isso posto: (i) homologo a transação realizada entre as partes (id. 44964741), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 23 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora